Tribunal: TJES
Processo: 5016208-36.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016208-36.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA AVELINO GALVAO CELESTINO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
MARIA AVELINO GALVAO CELESTINO
, em face de
BANCO BMG SA
. Em síntese, alega a parte autora que acredita ter realizado empréstimo consignado junto ao requerido, contudo, foi gerado empréstimo na modalidade de cartão de crédito RMC, o qual é descontado mês a mês, sem data fim pré-fixada. Esclarece que não solicitou ou contratou empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Diante disso, requer seja declarado nulo o referido contrato, a restituição, em dobro, dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou, nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para a) declarar a nulidade dos contratos de Cartão RMC n° 55406729, 60777490, 69731807 e 64556883, e ainda, determino que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, consolidando os efeitos da tutela antecipada deferida anteriormente; b) condenar o requerido na restituição simples de R$ 2.043,24, bem como dos valores descontados durante o curso do processo, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação; c) ainda, condeno o requerido no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento. A
utoriza-se a compensação no valor de R$1.654,19.
Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC..
(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

SÚMULA 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Grifei.

Conforme observado na sentença, a questão que exsurge da irresignação com a decisum proferida deve ser enfrentada a luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante fundamentação supra.

Pelos documentos acostados à exordial nota-se a evidente falha na prestação dos serviços do recorrente, tendo em vista que restou incontroverso que o autor não desejou contratar a prestação dos serviços da ré na modalidade de crédito consignado, sendo certo que a autora em vias de necessidade, pretendia contrair empréstimo consignado.

Desta feita, restou evidente que a recorrente, apesar de devidamente notificada sobre aos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

De antemão, nota-se que a modalidade entabulada pelo contrato fraudulento consome a Reserva de Margem Consignável (RMC) do consumidor, ou seja, a ré lança mensalmente, na folha de benefício previdenciário do autor o valor mínimo do cartão de crédito supostamente contratado, gerando uma dívida infinita e sem previsão de encerramento das cobranças.

Restou devidamente comprovado nos autos que a cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em folha de pagamento, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo. A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e, como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente, prática que merece ser reprimida.

No mesmo sentido:

CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - INVIABILIDADE - NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora que se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito - reserva de margem consignável - com liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência reconhecida como recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1001039-69.2017.8.26.0341; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018). Grifei.

A saber, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

No entanto, para a validade do contrato nos termos estabelecidos pela Autarquia Estadual de previdência provada, há de se observar os requisitos de validade que incidem sobre qualquer relação negocial por meio de contrato: (i) capacidade civil para o ato praticado; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, (iii) observância da formalidade defesa em lei ou não e; (iv) livre manifestação da vontade em contratar.

Nesse sentido, em relação ao contrato apresentado pela recorrente tenho que a ilicitude se configura pela ausência da livre manifestação da vontade em contratar, sendo este um requisito indispensável à validade do negócio jurídico em questão. Cotejando os autos percebe-se que em momento algum da cognição exauriente ou ainda, em sede recursal, a ré vem a este Juízo com a devida apresentação de provas capazes de corroborar com a alegação de validade do negócio jurídico. É certo que a intenção do consumidor nesse caso era contrair empréstimo consignado, com parcelas delimitadas e certas, não cartão de crédito com uma dívida infindável.

A meu ver, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente o caso dos autos), todavia, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito para saque do valor correspondente.

Ademais, a eventual ausência de margem consignável para inclusão de contrato de empréstimo consignado não exime a instituição bancária demandada do seu dever de informação quanto a modalidade do negócio jurídico ofertado ao consumidor, assim como em relação às suas características e formas de pagamento, sendo que, in casu, a consumidora Recorrente afirmou que não tinham ciência das peculiaridades da pactuação de cartão de crédito consignado.

Portanto, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário da consumidora Recorrente, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, e a mantenho por seus integrais fundamentos, dos quais destaco:

“(...)
Trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista. Vários fatores podem ser mencionados nessa perspectiva investigatória. Destaca-se o princípio da informação, ou seja, não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas, os juros praticados e nem mesmo o tempo de duração dos descontos. Como tal, atingiu o patrimônio ideal da requerente, destacando-se os descontos no seu benefício previdenciário, que se prolonga por vários anos.

Nesta senda, tenho que este tipo de contrato viabilizado pelo cartão de crédito-RMC não se compatibiliza com as normas do CDC. O consumidor torna-se um escravo desses descontos, de forma infinita. Só há uma possibilidade de cessar os descontos: com a morte ou com o advento do juízo final, para quem acredite no apocalipse. É bem verdade que tais afirmativas transcendem o mundo físico. Contudo, o caso merece uma análise no campo metafísico.

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação do cartão de crédito está maculada de vício de vontade, sustentando o pleito de restituição, à autora, dos descontos na sua folha de pagamento. (...)
”

Assim, restando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral de danos morais. Senão vejamos:

“Em relação à pretensão indenizatória, diante do flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores e das práticas abusivas, dúvidas não há quanto a prática de ato ilícito pelo réu, devendo ele arcar com a reparação dos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a situação vivenciada pela autora foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, gerando angústia, aflição e desgosto, que ultrapassam o mero aborrecimento.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais devidos por ambas as partes, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação. Quanto a condenação do autor em custas e honorários suspendo a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC, ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)